Tribunal: TJSP
Processo: 2131345-89.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de dissolução parcial de sociedade c.c. apuração de haveres – Cumprimento de sentença – Apuração de haveres – Prova pericial determinada – Decisão recorrida que admitiu os quesitos e assistente técnico indicados intempestivamente pela ré – Prazo previsto no artigo 465 do Código de Processo Civil que não é peremptório, admitida a relativização da preclusão ao

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de dissolução parcial de sociedade c.c. apuração de haveres – Cumprimento de sentença – Apuração de haveres – Prova pericial determinada – Decisão recorrida que admitiu os quesitos e assistente técnico indicados intempestivamente pela ré – Prazo previsto no artigo 465 do Código de Processo Civil que não é peremptório, admitida a relativização da preclusão ao fundamento da instrumentalidade e da utilidade da prova – Entendimento do STJ quanto à possibilidade de indicação intempestiva de assistente técnico e de formulação de quesitos de perícia, desde que não iniciada a prova pericial – Doutrina e precedentes das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial comungam do mesmo entendimento – Decisão mantida – Recurso desprovido.